Tribunal: TCU
Processo: 012.093/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria para verificar a eficiência e a eficácia na aplicação de recursos públicos na área de saúde pelo Governo do Estado do Maranhão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria de Conformidade realizada com o objetivo de verificar: i) a eficiência e a eficácia na aplicação de recursos públicos na área de saúde pelo Governo do Estado do Maranhão, no pagamento de pessoal vinculado ao Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago, localizado no Município de Pinheiro/MA; e, ii) a regularidade da contratação oriunda do Pregão Presencial 102/2016 - POE/MA, destinada a atender demanda da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (Emserh), por meio da aquisição de insumos hospitalares, ambos os pontos objeto de denúncia autuada sob o TC Processo 017.691/2017-6 (apenso), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer da denúncia constante do TC- Processo 017.691/2017-6 (apenso) quanto a supostas irregularidades na contratação de prestação de serviços médicos no Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. não conhecer da denúncia constante do TC- Processo 017.691/2017-6 (apenso) quanto a supostas irregularidades ocorridas em contratação oriunda do Pregão Presencial 102/2016 - POE/MA, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU; 9.3. determinar à Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, com fundamento nos arts. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, e nos termos das atribuições previstas nos arts. 8o da Lei Estadual 7.066/1998 e 20 da Lei Estadual 10.924/2018, que adote, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, se ainda não o fez, as providências a seguir indicadas, relativamente aos contratos de prestação de serviços médicos no Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago custeados com recursos federais: 9.3.1. estabeleça mecanismos de aperfeiçoamento dos procedimentos de seleção, formalização e fiscalização dos contratos de prestação de serviços médicos ao hospital, a fim de garantir a inclusão de cláusulas contratuais que definam precisamente os objetos, os orçamentos, os critérios de remuneração e os parâmetros para apuração e valoração dos quantitativos de serviços prestados, de modo a limitar os pagamentos aos valores correspondentes aos procedimentos efetivamente realizados pelas contratadas; 9.3.2. estabeleça mecanismos de controle e rotinas de trabalho sobre a execução dos contratos de prestação de serviços médicos ao hospital a fim de obter das empresas fornecedoras a tempestiva apresentação das escalas de trabalho e o efetivo cumprimento, em sua integralidade, das jornadas de trabalho dos profissionais médicos e dos técnicos de radiologia, nos termos estabelecidos nos contratos mencionados; 9.3.3. realize levantamentos: 9.3.3.1. de atendimentos lançados em duplicidade no Sistema Klinikos, a exemplo dos demonstrados no Quadro 1 do relatório de auditoria constante da peça 194 (Contratos 9/2017, 10/2017, 13/2017 e 15/2017); 9.3.3.2. dos atendimentos prestados pelo Dr. Luciano Correa (relativos à clínica médica, objeto do Contrato 10/2017); 9.3.3.3. das produções do mês 2/2017, em face das inconsistências demonstradas no Quadro 3 do relatório constante da peça 194 (Contratos 9/2017, 10/2017 e 13/2017); 9.3.4. ajuste, após a conclusão dos levantamentos acima apontados, os quantitativos de produções na esfera do Contrato de Gestão 8/2015/SES e dos respectivos contratos firmado entre a OS e os fornecedores, verificando a necessidade ou não de recálculo de valores que foram transferidos pela SES/MA à OS, com base nos índices de produtividade estabelecidos no art. 7o, § 3o, da Portaria - SES/MA 537/2018, e de pagamentos efetuados pela OS a seus contratados, em face das metas de produção estabelecidas contratualmente, quando for o caso; 9.4. determinar à Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, com fundamento nos arts. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que adote, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, se ainda não o fez, providências com vistas a concluir a elaboração, publicação e implementação de normativo específico que discipline os mecanismos de controle e as rotinas de trabalho a ser aplicadas sobre os procedimentos de seleção e contratação de fornecedores custeados com recursos federais e realizados pelas OS que tenham celebrado contratos de gestão sob supervisão dessa Secretaria, nos termos do art. 26, §§ 4o e 5o, do Decreto Estadual 31.398/2015; 9.5. determinar à Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, com fundamento nos arts. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e 7o, §3o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, plano de ação para efetivação das determinações ora propostas nos itens precedentes deste Acórdão, em que constem as medidas a serem tomadas e os respectivos prazos de execução e responsáveis pela implementação (nome, cargo e CPF); 9.6. recomendar à Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, com fundamento nos arts. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e 11 da Resolução-TCU 315/2020, que avalie a conveniência e oportunidade de estender para as demais unidades de saúde estaduais em que a medida for aplicável, se ainda não o fez, a prática de divulgação periódica de informações atualizadas sobre o atendimento ao usuário, nos moldes da comunicação mensal encaminhada pelo Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago à Câmara Municipal, ao Ministério Público e a veículos de imprensa, visando ao incremento da transparência quanto aos serviços prestados à comunidade; 9.7. dar ciência à Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, nos termos do art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, de que: 9.7.1. o não estabelecimento de mecanismos de aperfeiçoamento dos procedimentos de seleção, formalização e fiscalização dos contratos que permita que eventuais falhas na celebração e execução sejam tempestivamente detectadas e que sejam adotadas as medidas saneadoras e/ou sancionatórias pertinentes, infringe os Itens 1 e 5 do Regulamento de Aquisição de Bens e Serviços do Instituto Acqua para o Contrato de Gestão 08/2015/SES; 9.7.2. o não estabelecimento de mecanismos de controle e rotinas de trabalho sobre os procedimentos de prorrogação dos contratos de prestação de serviços médicos ao hospital a fim de demonstrar, nas prorrogações da vigência dos contratos, que os preços contratados são compatíveis com os praticados no mercado, infringe o Item 5 do Regulamento de Aquisição de Bens e Serviços do Instituto Acqua para o Contrato de Gestão 08/2015/SES; 9.7.3. o não estabelecimento de mecanismos de controle que assegurem a correta e completa alimentação: (a) do sistema informatizado de registro dos atendimentos realizados na unidade de saúde e, assim, permitir o cálculo preciso dos quantitativos de produção; e (b) do sistema informatizado de registro de cirurgias da unidade de saúde, fazendo inserir os dados dos profissionais médicos integrantes das equipes responsáveis pelas cirurgias realizadas no referido estabelecimento, a fim de possibilitar melhor aproveitamento dessa ferramenta gerencial e de controle; infringem o princípio da eficiência insculpido nos arts. 37, caput , da Constituição Federal, e 5o, inciso I, do Decreto Estadual 31.398/2015; 9.8. informar à Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, ao Instituto Acqua - Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental, ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e ao denunciante no TC- Processo 017.691/2017-6 (apenso) sobre a prolação deste Acórdão; 9.9. autorizar a SecexSaúde, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, a promover o monitoramento das determinações acima expedidas, com fundamento no art. 17, § 1o, desse mesmo normativo; e 9.10. arquivar este processo.